Tribunal: TJSP
Processo: 1016641-41.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que se acidentou ao desembarcar de ônibus administrado pela apelada, sofrendo lesões de natureza leve – Responsabilidade objetiva da requerida – Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 que é razoável à reparação, devendo ser mantida

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que se acidentou ao desembarcar de ônibus administrado pela apelada, sofrendo lesões de natureza leve – Responsabilidade objetiva da requerida – Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 que é razoável à reparação, devendo ser mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016641-41.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
FERREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ALLIBUS
TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
2
VOTO 39062
APELAÇÃO No 1016641-41.2017.8.26.0005
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: LUCILIA ALCIONE PRATA
APELANTE
: CAMILA FERREIRA DOS SANTOS
APELADA
: ALLIBUS TRANSPORTES
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação de indenização por danos
morais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autora que se
acidentou ao desembarcar de ônibus administrado pela
apelada, sofrendo lesões de natureza leve – Responsabilidade
objetiva da requerida – Indenização por danos morais fixada
em R$ 2.000,00 que é razoável à reparação, devendo ser
mantida - Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais” (fls.
1/14) julgada procedente pela r. sentença de fls. 163/167, cujo relatório se adota.
A apelação é de CAMILA FERREIRA DOS SANTOS (fls.
169/178).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que conforme eventos narrados na inicial o evento
causou lesões corporais e incalculável tristeza e dissabores à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
3
Afirma que o quantum indenizatório deve ter o caráter tríplice
de lenir o sofrimento suportado pela vítima, punir com rigor o agente causador do
evento danoso e o efeito pedagógico, de desestimular a repetição da conduta.
Alega que houve violação ao direito da recorrente por lesão ao
seu bem jurídico mais precioso, sua saúde, ficando assim a recorrida obrigada a
reparar tal dano em valor superior àquele arbitrado.
Sustenta que “desta forma, há de ser reformada a R. Sentença
no tocante ao valor estipulado pela indenização por dano moral, na forma
sugerida pela recorrente ou em valor capaz de atender o caráter tríplice da
indenização”.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 181/183).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 185/186). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 187.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 26).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação de indenização por danos morais”
ajuizada por Camila Ferreira dos Santos em face de Allibus Transportes Ltda, sob
a alegação de que a autora se acidentou ao desembarcar de ônibus administrado
pela requerida e que por tal motivo a requerente faz jus ao recebimento de danos
morais.
Houve contestação e réplica.
O feito foi saneado, sendo os pontos controvertidos fixados na
r. decisão de fls. 139/142. As partes apresentaram memoriais.
Adveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir da r.
sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação. A empresa requerida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
4
Daí o presente recurso de apelação.
No caso vertente, restou incontroverso que em 17/03/2017 a
apelante sofreu lesão ao ter o seu braço pressionado pela porta do ônibus
administrado pela apelada ao desembarcar, conforme Boletim de Ocorrência em
fls. 25, que lhe causou lesões corporais de natureza leve conforme laudo de
lesão corporal no 100742/2017-GDl realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML)
acostado aos autos em fls. 132/133.
Desta forma, como bem decidiu a nobre magistrada de
primeiro grau, diante da comprovada existência de lesão corporal leve, bem como
do nexo causal entre esta e o acidente ocorrido quando a autora desembarcava
do coletivo administrado pela apelada, a responsabilidade pelo ressarcimento dos
prejuízos causados é objetiva, nos termos do artigo 734 do Código Civil e artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é
objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República e dos arts. 14
e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o
dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e
o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver
culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de
responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil). 2. Deflui do contrato
de transporte uma obrigação de resultado que incumbe ao transportador levar o
transportado incólume ao seu destino (art. 730 do CC), sendo certo que a
cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de
transporte irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o
consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em
segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final.” (REsp no
1354369 - RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma STJ, J. em
05/05/2015).
Sendo assim, resta configurada a responsabilidade objetiva da
empresa apelada, nos termos do artigo 14 “caput”, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
5
Consumidor, combinado com artigos 734 e 735, ambos do Código Civil, que
impõe o dever de indenizar a apelante pelos danos sofridos em razão do
acidente.
Assim, passa-se a análise do quantum indenizatório.
No tocante aos danos morais, estes devem ser fixados em
consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a
reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar
insignificante em razão da gravidade do evento e do porte econômico das partes.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.347.233 RJ, aos 21/02/2013, relatoria da Min. Nancy Andrighi,
ponderou que:
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Considerando que o valor da indenização deve ser
proporcional às lesões físicas decorrentes do acidente, observando o grau de
culpa da ré, o porte econômico das partes, assim como os parâmetros da
razoabilidade foi acertada a fixação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais, não havendo que se majorar o quantum indenizatório.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e
morais
Lesão em acidente de ônibus, em transporte coletivo municipal

Sentença de parcial procedência Recurso da cooperativa corré. LEGITIMIDADE
PASSIVA Pertinência da cooperativa permissionária do serviço público à lide,
cuja responsabilidade se confunde com o mérito. RESPONSABILIDADE CIVIL
Comprovado o acidente de trânsito, pela colisão de caminhão com o ônibus em
que se encontrava a autora, ocasionando o capotamento do veículo coletivo
Parte que sofreu ferimentos leves e sem sequelas, cujo nexo causal com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
6
acidente foi devidamente comprovado
Responsabilidade objetiva da
transportadora, pelo desrespeito à cláusula da incolumidade, pelo risco da
atividade e pelo risco administrativo
Inexistência de excludentes da
responsabilidade Ausência de fortuito externo pela colisão entre veículos, ainda
que sem culpa do condutor Dano moral caracterizado Indenização arbitrada
em R$ 3.000,00 adequada aos elementos do caso, sem se revelar exorbitante
Sucumbência da seguradora denunciada à lide já delimitada. Recurso não
provido”. (AP no 0035712-02.2010.8.26.0002; Relator Des. Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro Regional II - Santo Amaro -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 15/10/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS - Transporte público coletivo urbano. Evento danoso envolvendo o
passageiro. Fechamento abrupto e inoportuno da porta do coletivo antes do
completo desembarque da jovem passageira, que teve a mão prensada pela
porta, vindo a sofrer trauma leve, sem sequelas ou necessidade de tratamento
médico. Empresa de transporte. Responsabilidade objetiva. Evento que causou
abalo psicológico. Danos morais. Ocorrência. Indenização fixada em R$ 2.000,00.
Valor que atenua o trauma físico e emocional sofrido pela vítima sem enriquecê-
la. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Manutenção. Ilícito contratual. Art. 405
do Código Civil. Pedido de indenização em razão do descumprimento do contrato
de transporte em valor correspondente a 300 vezes o valor da passagem à época
do acidente. Descabimento. Evento ocorrido no momento do desembarque.
Ausência de amparo legal. Artigo 733, §1o, do Código Civil, que a rigor se aplica a
transporte cumulativo, hipótese diversa da que se trata nos autos. Ônus
sucumbencial carreado à ré com fixação da verba honorária em 10% sobre o
valor da condenação. Cabimento da majoração para 20%. Seguradora
denunciada que se encontra em liquidação extrajudicial. Juros de mora que
devem incidir até a decretação da liquidação extrajudicial. Ônus sucumbencial da
denunciada. Acolhimento dos pedidos deduzidos na ação principal.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE”. (AP no 0003157-24.2013.8.26.0002;
Relator Des. Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016641-41.2017.8.26.0005 -Voto no 39062
7
Julgamento: 27/02/2018; Data de Registro: 19/03/2018).
Cabe anotar que não cabe majoração dos honorários nos
termos do art. 85, §11o, CPC, posto que o recurso interposto pelo vencedor para
ampliar a condenação, no caso de desprovimento, não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária (AgInt no AREsp 1.244.491/SP, Rel.
Ministro GUGERL FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, Dje
09/04/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora LUCILIA ALCIONE PRATA,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator